Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-04.2019.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001622-04.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTE CONTRATUAL. PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Peixoto de Azevedo/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Contrato Administrativo c/c Cobrança ajuizada por EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda., condenando o ente público ao pagamento de valores devidos pela execução de obra pública (Travessia Urbana de Peixoto de Azevedo), com base em boletins de medição e notas fiscais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês a partir do inadimplemento. A sentença também condenou o Município ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se operou prescrição parcial da pretensão autoral quanto aos créditos anteriores a 27 de maio de 2010; (ii) estabelecer se a ausência de ressalvas nos termos aditivos caracteriza preclusão lógica quanto ao direito ao reajuste contratual; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento dos valores cobrados pela contratada com base na documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protocolo de requerimento administrativo em 14/02/2011 suspende a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, não havendo comprovação de resposta definitiva da Administração, o que afasta a alegação de prescrição parcial.

4.

A data de propositura da ação judicial, para fins de contagem prescricional, deve considerar o protocolo inicial perante juízo absolutamente incompetente, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, não havendo prejuízo à parte autora pela redistribuição posterior do feito.

5.

O reajuste contratual anual é direito indisponível do contratado, com fundamento nos arts. 37, XXI, da CF/1988; 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993, não podendo ser afastado com base em suposta preclusão lógica ou ausência de pedido administrativo específico.

6.

A ausência de ressalvas em termos aditivos e a continuidade da execução contratual não configuram renúncia tácita ao direito ao reajuste, por se tratar de norma de ordem pública que visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

7.

Comprovada a execução dos serviços por meio de boletins de medição e notas fiscais, e ausente prova de pagamento por parte da Administração, é devida a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

8.

A sentença está devidamente fundamentada e observou os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e da vedação ao enriquecimento ilícito, ao indeferir pedidos sem respaldo probatório e ao reconhecer a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O requerimento administrativo protocolado pelo contratado suspende o prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Administração Pública, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932.

2.

O direito ao reajuste contratual anual é cláusula necessária e irrenunciável, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo inaplicável a preclusão lógica em hipóteses de omissão em termos aditivos.

3.

A execução comprovada de serviços mediante boletins de medição e notas fiscais obriga a Administração ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CC, arts. 389, 405 e 884; CPC/2015, arts. 373 e 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III; Lei nº 10.192/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0015746-31.2014.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 06.06.2024, DJE 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Administrativo c/c Cobrança ajuizada por EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município ao pagamento dos valores comprovadamente devidos pela execução da obra objeto do Contrato Administrativo n. 035/2006, conforme boletins de medição e notas fiscais, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do inadimplemento.

A Fazenda Pública Municipal foi também condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição parcial da pretensão autoral, alegando que os fatos geradores dos créditos (referentes a reajustes contratuais e serviços como mobilização de canteiro) ocorreram entre 2007 e 2010, sendo a ação ajuizada apenas em 27/05/2015.

Defende que o requerimento administrativo invocado pela parte autora não teve o condão de suspender a fluência do prazo prescricional, por não versar sobre os valores efetivamente cobrados na inicial.

No mérito, alega a necessidade de exclusão dos valores referentes à 12ª e 13ª medições, por entender que houve preclusão lógica do direito ao reajuste, tendo em vista a ausência de ressalvas nos termos aditivos firmados.

Requer, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de custos com mobilização e desmobilização, sob o argumento de que tais encargos são de responsabilidade exclusiva da contratada, conforme cláusula contratual expressa.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte Apelada refuta as alegações recursais, sustentando a tempestividade da propositura da demanda, com fundamento no protocolo da petição inicial ainda no ano de 2015, e na existência de pedido administrativo formal de 14/02/2011, o qual teria suspendido a fluência do prazo prescricional.

Pugna pela manutenção da sentença, ressaltando que foram apresentados boletins de medição e notas fiscais, devidamente atestados, sem que o Município tenha comprovado a realização de qualquer pagamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira Freitas, opina pelo desprovimento do Apelo Id. 312312372.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Recorrente visa à reforma da sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EBC - Empresa Brasileira de Construções Ltda, em Ação de Revisão de Contrato Administrativo com cobrança.

Colhe-se dos autos que a demanda teve origem no Contrato Administrativo n. 035/2006, celebrado entre as partes para execução de obra de pavimentação denominada Travessia Urbana de Peixoto de Azevedo.

A empresa autora, ora apelada, executou os serviços contratados ao longo de vários anos, tendo emitido nota fiscal em 14 de março de 2014.

Durante a execução contratual, foram celebrados 13

(treze) termos aditivos para prorrogação de prazos e ajustes de cronograma, circunstância que se mostra relevante para a análise do mérito recursal.

Em 14 de fevereiro de 2011, a apelada protocolou requerimento administrativo formal perante o Município, solicitando providências quanto a irregularidades na execução da obra e alertando sobre a necessidade de adequações técnicas no projeto.

A ação judicial foi originalmente proposta em 27 de maio de 2015 perante a Justiça Federal, sendo posteriormente redistribuída à Justiça Estadual em razão de declínio de competência, recebendo então a numeração 0001622-04.2019.8.11.0023.

Esta redistribuição, contudo, não altera a data de propositura da demanda para fins de contagem de prazo prescricional, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Na petição inicial, a empresa apelada formulou os seguintes pedidos: pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, alegando que houve modificação unilateral do projeto por solicitação do Município, com aumento da seção da galeria de águas pluviais e acréscimo de retornos na rodovia, sem a devida contraprestação financeira.

Requereu o pagamento de valores inadimplidos, referentes às medições finais, reajustes contratuais da décima segunda e décima terceira medições, medição final e serviços complementares efetivamente executados.

Por fim, postulou o ressarcimento de custos adicionais decorrentes de atrasos nos repasses financeiros e paralisações da obra, gerando despesas com mobilização, desmobilização e manutenção do canteiro de obras.

O Município de Peixoto de Azevedo apresentou contestação na qual arguiu, preliminarmente, prescrição quinquenal com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando que os fatos ocorreram entre os anos de 2007 e 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2015.

No mérito, sustentou a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, pois a autora firmou sucessivos termos aditivos sem ressalvas quanto aos valores contratados.

Alegou ainda a ausência de comprovação formal da solicitação dos serviços extras, conforme exigido pelo contrato, e a impossibilidade de repasse de valores sem a formalização dos aditivos contratuais necessários.

Argumentou, por fim, que os custos com mobilização e manutenção do canteiro eram de responsabilidade exclusiva da contratada, nos termos da cláusula contratual pertinente.

Na sentença, o juiz condutor do feito julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

“[...]

O princípio da vinculação ao contrato (art. 2º da Lei nº 8.666/93) impõe que as cláusulas contratuais devem ser rigorosamente observadas pelas partes, salvo nos casos em que haja previsão legal ou contratual específica para sua modificação. Dessa forma, a pretensão da demandante de repassar ao Município tais encargos viola o pactuado e fere o princípio da segurança jurídica, pois a Administração Pública somente pode efetuar pagamentos estritamente previstos no contrato, sob pena de incorrer em ato de gestão temerária e improbidade administrativa.

Ademais, a demandante não produziu prova pericial ou testemunhal que demonstrasse, de forma detalhada, o impacto financeiro real das alegadas despesas com mobilização e manutenção do canteiro. A parte limitou-se a apresentar planilhas unilaterais, que, embora demonstrem valores por ela estimados, não possuem força probatória suficiente para comprovar a efetiva realização dos gastos e sua correlação direta com supostos atrasos da Administração.

No caso, cabia à autora demonstrar, por meio de documentos robustos, perícia contábil ou prova testemunhal idônea, que os gastos alegados realmente ocorreram e que foram exclusivamente causados por atos administrativos de paralisação e atraso nos repasses. A ausência dessa prova inviabiliza o acolhimento da pretensão, pois não há nos autos elementos suficientes para reconhecer a obrigação da Administração de ressarcir tais valores.

Portanto, improcedente o pedido de ressarcimento desses custos.

III- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, para:

a)
CONDENAR
o Município de Peixoto de Azevedo/MT ao pagamento dos valores comprovadamente devidos pela execução da obra, conforme boletins de medição e notas fiscais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do inadimplemento;

b)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.” (id. 307833363)

Dessa sentença, se insurge o Município de Peixoto de Azevedo.

Pois bem.

Passa-se à análise das questões suscitadas pelo Recorrente, que se dividem em três pontos centrais.

O primeiro diz respeito à alegada prescrição parcial da pretensão autoral em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 27 de maio de 2010.

O segundo refere-se à suposta preclusão lógica do direito ao reajuste contratual, em razão da ausência de pedido administrativo e da celebração de termos aditivos sem ressalvas.

O terceiro, de natureza subsidiária, questiona a extensão da condenação ao pagamento dos serviços executados.

Passo, assim, ao exame de cada uma dessas questões de forma fundamentada e detalhada.

DA PRESCRIÇÃO

O Município apelante sustenta que operou a prescrição parcial da pretensão da empresa apelada, relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de 27 de maio de 2010, considerando o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a data de propositura da ação em 27 de maio de 2015.

Argumenta que o requerimento administrativo protocolado em 14 de fevereiro de 2011 não teria o condão de suspender o prazo prescricional porque não versou especificamente sobre pedido de pagamento dos valores ora cobrados judicialmente.

Essa argumentação, contudo, não prospera, conforme passo a demonstrar.

O artigo 1º do Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, estabelece prazo prescricional quinquenal para toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública, contado da data do ato ou fato do qual se originou o direito.

Trata-se de norma de natureza processual que visa assegurar segurança jurídica às relações envolvendo o Poder Público, impedindo que direitos possam ser reclamados indefinidamente no tempo.

A aplicação deste prazo prescricional, portanto, aos contratos administrativos é pacífica na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Ocorre que o mesmo diploma legal, em seu artigo 4º, prevê expressamente causa suspensiva do prazo prescricional.

Dispõe o referido dispositivo que a prescrição interrompe-se ou suspende-se em conformidade com a legislação civil.

O parágrafo único do artigo 4º complementa que o prazo de prescrição fica suspenso durante o prazo da instância administrativa, assim entendido o período em que o pedido administrativo está sob análise do Poder Público.

Esta previsão legal tem fundamento nos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pois não seria justo que o particular fosse prejudicado pela demora da Administração em apreciar seu requerimento.

No caso dos autos, está incontroverso que a empresa apelada protocolou requerimento administrativo formal em 14 de fevereiro de 2011, conforme documentação acostada aos autos e expressamente reconhecida pela sentença recorrida.

O conteúdo deste requerimento, diferentemente do alegado pelo apelante, efetivamente tratou de questões relacionadas à execução do contrato e aos direitos da empresa decorrentes desta execução.

Ainda que não tenha havido pedido expresso e específico de pagamento de cada uma das verbas ora cobradas judicialmente, o requerimento administrativo versou sobre irregularidades na execução contratual e necessidade de adequações, matérias intrinsecamente relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

No presente caso, considerando que o requerimento administrativo foi protocolado em 14 de fevereiro de 2011 e que não há nos autos comprovação de resposta definitiva da Administração a este pedido, tem-se que o prazo prescricional permaneceu suspenso até o ajuizamento da ação judicial em 27 de maio de 2015.

Dessa forma, entre a data do fato gerador mais antigo mencionado pelo Município (setembro de 2007) e a data do requerimento administrativo (14 de fevereiro de 2011), transcorreram aproximadamente três anos e cinco meses, período inferior ao prazo quinquenal estabelecido pela legislação.

Com a suspensão do prazo a partir do requerimento administrativo, não se operou a prescrição em relação a nenhum dos valores ora reclamados.

Importante ressaltar ainda que a data a ser considerada para fins de propositura da ação é aquela em que houve o protocolo inicial da petição, ainda que perante juízo incompetente, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso dos autos, a demanda foi originalmente ajuizada em 27 de maio de 2015 perante a Justiça Federal, sendo posteriormente redistribuída à Justiça Estadual por declínio de competência.

A redistribuição não altera a data de propositura para fins prescricionais, devendo ser mantida a data original do protocolo, porquanto esta interpretação encontra amparo no princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, evitando que o jurisdicionado seja prejudicado pela errônea distribuição inicial do feito.

Por todas estas razões, afasto a prejudicial de prescrição suscitada pelo Município apelante, mantendo a conclusão da sentença recorrida neste ponto.

Do mérito

Passo à análise da segunda questão suscitada pelo apelante, que consiste na alegada preclusão lógica do direito ao reajuste contratual, em razão da ausência de pedido administrativo específico e da celebração de sucessivos termos aditivos sem ressalvas quanto aos valores.

Esta matéria exige análise aprofundada do regime jurídico dos contratos administrativos e dos princípios constitucionais que regem a matéria, conforme passo a expor.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI, estabeleceu parâmetros fundamentais para as contratações públicas, determinando que as obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

Referida previsão constitucional consagra o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos como garantia fundamental do contratado, impedindo que alterações unilaterais ou fatos supervenientes possam desequilibrar a relação originalmente estabelecida entre as partes.

Marçal Justen Filho
[1]
, conceitua equilíbrio econômico-financeiro:

“O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo significa a relação (de fato) existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente”.

Nesse sentido, o equilíbrio econômico-financeiro é inerente à relação que se estabelece entre as partes, no início do contrato, e aponta para a necessidade de que haja equilíbrio entre o encargo assumido por uma parte e a remuneração paga pela outra, evitando que um dos integrantes da relação contratual suporte ônus excessivo.

Para preservar esta relação de equivalência estabelecida na origem do contrato, o ordenamento jurídico prevê instrumentos a serem manejados pelas partes. Fala-se aqui das figuras do reajuste, repactuação e revisão contratual.

Trata-se de garantia bilateral que protege tanto a Administração quanto o contratado, assegurando que a equivalência das prestações estabelecida no momento da contratação seja preservada ao longo de toda a execução contratual.

Esse princípio tem natureza de ordem pública e não pode ser renunciado pelas partes, pois visa não apenas proteger o interesse do particular contratado, mas também assegurar a continuidade da prestação do serviço público e impedir o enriquecimento ilícito do erário às custas do empobrecimento do contratado.

A legislação infraconstitucional regulamentou esta garantia constitucional por meio de diversos instrumentos destinados a preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.

A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (aplicada à época dos fatos), que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, prevê expressamente no artigo 55, inciso III, que são cláusulas necessárias em todo contrato aquelas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, bem como os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

O artigo 40, inciso XI, da lei supracitada, determina que o edital de licitação deve indicar obrigatoriamente o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela.

Referida previsão legal demonstra claramente que o reajuste contratual não constitui mera liberalidade das partes, mas obrigação legal imposta pelo legislador como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual.

O Município apelante sustenta que a celebração de 13

(treze) termos aditivos, sem manifestação expressa sobre reajuste caracterizaria preclusão lógica do direito, com base no princípio do
venire contra factum proprium
.

Esse argumento não merece acolhida, porquanto a preclusão lógica, instituto de direito processual que veda a prática de ato incompatível com comportamento anterior, não se aplica a direitos de natureza material decorrentes de garantias constitucionais e legais.

Ora, o reajuste contratual não constitui faculdade do contratado, mas direito indisponível que visa preservar o equilíbrio da relação contratual e impedir o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

A jurisprudência dos Tribunais de Contas invocada pelo apelante, embora mereça respeito, refere-se especificamente à repactuação de contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, instituto que possui natureza jurídica distinta do reajuste anual aqui discutido.

A repactuação pressupõe a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, com base em acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, devendo ser solicitada formalmente pelo contratado. Já o reajuste anual, previsto no artigo 3º da Lei n. 10.192/2001, opera-se pela simples aplicação de índice de correção sobre o valor contratual, independentemente de pedido formal ou de demonstração analítica de custos.

A alegação de que a empresa não pleiteou administrativamente o reajuste não pode prevalecer diante da garantia constitucional ao equilíbrio econômico-financeiro.

O fato de a contratada ter continuado executando o contrato e celebrado termos aditivos sem manifestação expressa sobre reajuste não configura renúncia a este direito, pois direitos de ordem pública são irrenunciáveis e imprescritíveis enquanto vigente a relação contratual.

A continuidade da prestação dos serviços demonstra, na verdade, o cumprimento das obrigações contratuais pela empresa, não podendo tal comportamento ser interpretado em seu desfavor.

Nesse sentido, já se posicionou esta Corte de Justiça, cujo voto de minha relatoria seguiu assim ementado:

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL – REAJUSTES – MANUTENÇÃO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PREVISÃO CONTRATUAL – EXECUÇÃO COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E REAJUSTADOS NA FORMA PACTUADA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARA RECONHECER O VALOR APURADO DE TODO O PERÍODO REQUERIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses.

2. A contagem da prescrição tem seu prazo suspenso durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão final ao interessado

(N.U 0015746-31.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Dessarte, admitir a tese da preclusão lógica defendida pelo apelante significaria premiar a inércia da Administração Pública em cumprir sua obrigação legal de reajustar os contratos anualmente, criando situação de desequilíbrio contratual vedada pelo ordenamento jurídico.

Significaria, ainda, punir o contratado que, de boa-fé, continuou executando os serviços públicos essenciais mesmo sem o recebimento tempestivo dos valores devidos, privilegiando a inadimplência do Poder Público em detrimento do interesse público primário na continuidade dos serviços.

No caso dos autos, está demonstrado que houve decurso de prazo superior a um ano entre a data-base da proposta e a execução dos serviços, sem que tivesse havido reajuste correspondente, de modo que a ausência de reajuste importa em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, reduzindo o valor real da remuneração devida ao contratado e violando a garantia constitucional prevista no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

Portanto, o reajuste é devido, pois há previsão legal e constitucional, sendo necessário recompor o desgaste do valor contratado, a fim de evitar o desequilíbrio econômico-financeiro com prejuízo para a contratada.

Quanto ao pagamento dos serviços executados pela recorrida, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 373 que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

A recorrida apresentou boletins de medição, notas fiscais e ofícios, demonstrando que executou os serviços e que houve inadimplência da Administração.

Por outro lado, o recorrente não juntou comprovantes de pagamento que desconstituam a cobrança, limitando-se a alegar genericamente que não há obrigação de pagamento.

Assim, nos termos do referido artigo, verifica-se que cabia à Administração comprovar que os valores foram pagos ou que os serviços não foram executados, o que não ocorreu.

O princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, impõe que o Poder Público não pode se beneficiar da prestação de serviços sem efetuar o pagamento devido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Deveras, a vedação ao enriquecimento sem causa, consagrada no artigo 884 do Código Civil, aplica-se também às relações jurídicas de direito público, impedindo que a Administração se locuplete à custa do particular.

Nessa linha de intelecção, comprovada a execução dos serviços mediante boletins de medição e notas fiscais regularmente apresentados, e não havendo prova do pagamento por parte do Município, é devida a condenação ao pagamento dos valores correspondentes, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, nos termos fixados na sentença recorrida.

Frisa-se que a correção monetária e os juros moratórios constituem consectários legais da mora, previstos nos artigos 389 e 405 do Código Civil, não representando acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor real da prestação e indenização pela privação do capital.

Da Remessa Necessária

Confere-se da fundamentação sentencial que resta indubitável a procedência das teses jurídicas e fundamentos que embasaram a respeitável sentença submetida a reexame necessário.

O juízo de primeiro grau analisou detidamente todas as questões controvertidas, fundamentando adequadamente sua decisão com base na legislação aplicável, na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na prova dos autos.

A sentença indeferiu corretamente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro quanto a serviços extras não formalmente autorizados pela Administração, bem como o ressarcimento de custos com mobilização e manutenção do canteiro que eram de responsabilidade da contratada, conforme previsão contratual expressa.

Por outro lado, acolheu o pedido de pagamento dos serviços efetivamente executados e comprovados, assegurando a aplicação dos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A decisão recorrida observou rigorosamente os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, bem como preservou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme garantia constitucional prevista no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Não há, portanto, qualquer mácula a merecer reparo por esta Colenda Corte de Justiça.

Forte nessas razões,
afasto a prejudicial de prescrição
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Peixoto de Azevedo e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença.

Condeno o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da empresa apelada, fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que se somam aos honorários de primeira instância já fixados na sentença recorrida.

É como voto.

[1]
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 18 ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. p. 1286).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025